Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVERA AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO ACOLHIDO NA ORIGEM. RATIFICAÇÃO NO GRAU RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO RESCINDENDA. VÍCIO RESCISÓRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). PESSOA JURÍDICA. MANDADO ENCAMINHADO À SEDE. RECEBIMENTO. ATO. APERFEIÇAOMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. PARTE CITADA POR AVISO DE RECEBIMENTO COM AS ADVERTÊNCIAS DE LEI. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ATO QUE SE CONFORMA COM A EXEGESE DAS REGRAS ALBERGADAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO DOS VÍCIOS INOCULADORES. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO RESCIDENDO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DIREITO DE AÇÃO. EXERCÍCIO PAUTADO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu do teor da ação manejada, das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239).
2. Aferido que o ato citatório, encaminhado ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica, fora consumado na pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva, não padece de nenhum vício, pois, em conformidade com a teoria da aparência, se a pessoa que recebera a citação postal e rubricara o aviso de recebimento não opusera nenhuma manifestação negativa, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da citação e inocular no processo vício insanável sob a premissa da subsistência de erro de fato traduzido na inexistência de citação válida (CPC, art. 248, §§ 1o, 2o e 4o).
3. Segundo a dicção legal, em sendo a parte citanda sediada ou residente em condomínio edilício, a entrega do mandado citatório, enviado pela via postal, no prédio em que está sediada, atrai a incidência do disposto no §4o do artigo 248 do estatuto processual, cuja aplicação não é afastada se se tratar de pessoa jurídica, pois não contemplara o legislador ressalva nesse sentido, ensejando que o nele disposto seja interpretado e aplicado em conformidade com o regrado pelo §2o do mesmo dispositivo, resultando que, entregue o mandado ao porteiro ou encarregado de receber a correspondência sem nenhuma ressalva, presume-se que a citação se aperfeiçoara de forma eficaz.
4. Optando por adotar a citação por carta, o legislador processual ponderara as características desse serviço, não podendo ser exigido que, em se tratando de pessoa jurídica, o carteiro incumbido de entregar a correspondência tenha que se inteirar dos poderes detidos por quem está recebendo a correspondência em nome da empresa citanda, devendo o ato ser reputado como aperfeiçoado se o mandado, enviado pela via postal, é enviado e recebido no endereço em que está estabelecida a pessoa jurídica sem nenhuma ressalva advinda do recebedor, notadamente que a citanda não era estabelecida no condomínio.
5. Evidenciado que a citação se perfectibilizara de forma válida, uma vez que enviado o mandado citatório e recebido no endereço da pessoa jurídica que integrara o vértice passivo da ação, não subsiste lastro para a desconstituição da coisa julgada, via de ação rescisória, com fundamento que não subsiste ao exame dos autos, pois, restando rigorosamente observadas as regras que guarnecem o contraditório e, ademais, a ampla defesa, não subsiste nenhum vício passível de saneamento.
6. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o acórdão proferido em ação cominatória c/c indenizatória cujo trânsito processual, coadunando-se com o comando normativo reputado como violado, observara rigorosamente a forma processual prevista para o ato citatório.
7. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
8. A formulação da pretensão rescisória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade nem em abuso ou excesso no direito de litigar, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, ainda que refutado o pedido formulado porquanto o exercício do direito de ação dentro dos parâmetros legalmente regrados é constitucionalmente tutelado
9. Ação rescisória conhecida. Pedido rejeitado. Unânime.